Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-37.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – servidor público MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL – pretensão à NULIDADE do REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prevalência das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 2. O mandado de segurança não admite

Ementa:
RECURSO de apelação – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – servidor público MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL – pretensão à NULIDADE do REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prevalência das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 2. O mandado de segurança não admite dilação probatória e exige, à evidência, a prova pré-constituída dos fatos intrínsecos à pretensão de direito material deduzida na petição inicial. 3. Necessidade de produção de prova apta e suficiente, em sede processual adequada, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.